Tribunal: TJPA
Processo: 0841350-11.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0841350-11.2018.8.14.0301
APELANTE: MARIA ARANHA DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO PELA PARTE AUTORA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS OPOSTOS PELA REQUERENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou acórdão, quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC/2015.

2. Aclaratórios opostos pelo Estado do Pará. Havendo a possibilidade de condenação do beneficiário da justiça gratuita em honorários advocatícios sucumbenciais – devendo, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015, a exigibilidade permanecer suspensa –, entendo por bem fixá-los em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC/2015.

3. Dos embargos opostos pela requerente.
In casu
, a embargante não indica em suas razões recursais em que ponto do aresto vergastado se encontra a suposta omissão e/ou obscuridade alegada. O acórdão embargado consignou de forma clara a livre
livre convicção desta Turma Julgadora sobre a matéria, a qual possui o pacífico entendimento pela improcedência do pedido de recebimento da gratificação de educação especial de 50% (cinquenta por cento), seguindo a mais recente jurisprudência do Pleno do TJE/PA, proferida no julgamento do Mandado de Segurança, acórdão nº 156.937, publicado em 09.03.2016, processo 0000107-29.2013.8.14.0000, que consignou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, e o julgamento proferido pelo Pleno do STF no recurso paradigmático – RE 745.811/PA, oportunidade em fora declarada a inconstitucionalidade do art. 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/94.

4. Embargos opostos pelo Estado do Pará conhecidos e acolhidos. Embargos de declaração opostos pela requerente conhecidos e não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, e conhecer e rejeitar os aclaratórios opostos pela parte autora, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 23 de novembro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA ARANHA DE SOUSA
e pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do Acórdão exarado pela 2ª Turma de Direito Público, que decidiu pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto pelo ora embargante, no sentido afastar o reconhecimento da prescrição e, no mérito, julgar improcedente o pleito referente à incorporação da gratificação de educação especial aos proventos da parte autora.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (ID 3230104) alegando que o acórdão embargado incorreu em vício, uma vez que, apesar de ter julgado improcedente o pedido contido na exordial, não se manifestou acerca da condenação em honorários sucumbenciais da parte autora.

O embargado não apresentou contrarrazões (ID 3701909).

A parte autora também opôs Embargos de Declaração (ID 3374879) sustenta, em síntese, a existência de omissão no aresto vergastado, eis que não fora considerado o Acórdão nº 150.006, de lavra do Des. Ricardo Ferreira Nunes, o qual declarou a constitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição Estadual. Aduz, ainda, que o Supremo Tribunal Federal em nenhum momento declarou a invalidade da norma ora em análise.

O IGEPREV apresentou contrarrazões (ID 3765629).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Como se sabe, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, erro material, tal como prevê o art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No que diz respeito aos vícios elencados pelo ora embargante, entendo ser necessária a transcrição das lições emanadas pelo eminente processualista Fredie Didier Jr., quanto às suas definições,
in verbis
:

“Considera-se
omissa
a decisão que não se manifestar: a) sobre

um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

(...)

O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erro são denominados de
erro material
.

(...)

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição.

Pois bem. No que tange aos aclaratórios opostos pelo ente estatal, entendo que suas razões merecem acolhimento
.

In casu
, este Órgão Julgador afastou a prescrição reconhecida pelo juízo sentenciante e, aplicando o art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, analisou o mérito da ação, julgando improcedente o pedido contido na exordial, omitindo-se, todavia, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, conforme dispõe o art. 85, §§2º, 3º e 4º, inciso III, do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 85. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar da prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 3º Nas Causa em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2 e os seguintes percentuais:

I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 4º Em qualquer hipótese do § 3:

(...)

III – não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

Há de se ressaltar, contudo, que a parte sucumbente é beneficiária da Justiça Gratuita. Nesse caso, a norma processual não garante ao hipossuficiente a isenção da verba honorária, mas tão somente a suspensão de sua exigibilidade, desde que, no período de até 5 (cinco) anos, o credor demonstre o fim a situação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(grifei).

Destarte, havendo a possibilidade de condenação do beneficiário da justiça gratuita em honorários advocatícios sucumbenciais – devendo, conforme ressaltado, a exigibilidade permanecer suspensa –, entendo por bem fixá-los em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC/2015.

Isto posto,
os embargos ora analisados merecem acolhimento
e, com fulcro na argumentação alhures exposta, modifico o item 7 do acórdão, para que passe a constar a seguinte redação: “Apelação conhecida e improvida. Em razão da sucumbência, deve a parte apelante ser condenada em honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade permanecer suspensa, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC/2015”.

Lado outro, os embargos opostos pela parte autora não merecem prosperar. Explico.

Da simples leitura do acórdão embargado, pode-se concluir que o seu teor expõe de forma clara os fundamentos da livre convicção desta Turma Julgadora sobre a matéria, a qual possui o pacífico entendimento pela improcedência do pedido de recebimento da gratificação de educação especial de 50% (cinquenta por cento), seguindo a mais recente jurisprudência do Pleno do TJE/PA, proferida no julgamento do Mandado de Segurança, acórdão nº 156.937, publicado em 09.03.2016, processo 0000107-29.2013.8.14.0000, que consignou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, e o julgamento proferido pelo Pleno do STF no recurso paradigmático – RE 745.811/PA, oportunidade em fora declarada a inconstitucionalidade do art. 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/94.

Daí porque, diante da inconstitucionalidade dos dispositivos que fundamentam o pedido formulado pela embargante, não se cogita o seu deferimento, sendo inaplicável a espécie o princípio da segurança jurídica, assim como inadmissível a apreciação neste processo de suposta afronta à competência do STF no julgamento já proferido pelo Pleno do TJ/PA que declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual.

Assim, resta evidente que a matéria fora apreciada de forma suficiente ao deslinde da controvérsia e conforme a livre convicção desta Egrégia Corte, inexistindo omissão ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
ACOLHIMENTO
dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, no sentido de modificar
o item 7 do acórdão, para que passe a constar a seguinte redação: “Apelação conhecida e improvida. Em razão da sucumbência, deve a parte apelante ser condenada em honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade permanecer suspensa, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC/2015”. No tocante aos aclaratórios opostos pela parte autora, estou pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém(PA),
23

de novembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/11/2020